Tribunal: TJMT
Processo: 1023808-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023808-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MANOEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 406.743.801-00 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), ALVARO MATIAS VALADAO - CPF: 010.085.181-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. PARCELAMENTO ADMNISTRATIVO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados via sistema BACENJUD, em razão de parcelamento fiscal realizado administrativamente entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do parcelamento fiscal, deve ser mantido o bloqueio de valores ou se este deve ser levantado, considerando o entendimento consolidado no Tema n. 1.012 do c. Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Conforme o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema n. 1.012, o bloqueio de valores realizado após a concessão de parcelamento fiscal deve ser levantado, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito impede medidas constritivas enquanto durar o parcelamento.

4. No caso concreto, o parcelamento foi concedido antes da constrição judicial, o que justifica o levantamento do bloqueio, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O bloqueio de valores deve ser levantado quando a concessão do parcelamento fiscal ocorre antes da constrição, em conformidade com o Tema n. 1.012 do c. STJ."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, art. 151, inciso VI; Código de Processo Civil, art. 805.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema n. 1.012, REsp n. 1.696.270/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.6.2022; TJ-SC, AI: 50484426320238240000, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1002256-96.2023.8.11.0037 ajuizada em face de
MANOEL CÂNDIDO DA SILVA
, deferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados formulado pela parte executada.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o bloqueio dos valores foi realizado em 19.2.2024, enquanto o parcelamento da dívida e o pagamento da primeira parcela ocorreram em 20.2.2024, um dia após o bloqueio, devendo, portanto, ser mantido o bloqueio dos valores conforme orientação do Tema 1.012 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a decisão do Juízo
a quo
está em dissonância com a referida orientação e que a liberação dos valores põe em risco a cobrança do crédito tributário, haja vista o descumprimento do parcelamento por parte do executado.

Nesses termos, pugna que seja deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado, argumentando a existência de probabilidade do direito
,
com base na orientação do Tema 1.012 do c. Superior Tribunal de Justiça, e a existência de risco de dano grave ou de difícil
reparação
,
caso
os valores bloqueados sejam liberados.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção da penhora dos valores bloqueados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 235760163).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1002256-96.2023.8.11.0037 ajuizada em face de
MANOEL CÂNDIDO DA SILVA
, deferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados formulado pela parte executada.

Pois bem.

A questão discutida nos autos diz respeito à possibilidade de levantamento de valores bloqueados via sistema BACENJUD, em razão de parcelamento fiscal realizado administrativamente entre as partes.

O cerne da controvérsia cinge-se
à
aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.012 do c. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece diretrizes claras sobre a manutenção ou levantamento de bloqueios em hipóteses de parcelamento de dívida fiscal.

De acordo com a tese fixada pelo c. STJ no julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.012), a regra a ser seguida em casos como o presente é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.012. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR VIA SISTEMA BACENJUD ANTERIOR À CONCESSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SUPERVENIENTE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA À QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 998 DO CPC/2015.

(...)

4. Se o bloqueio de valores do executado via sistema BACENJUD ocorre em momento posterior à concessão de parcelamento fiscal, não se justifica a manutenção da constrição, devendo ser levantado o bloqueio, visto que: (i) se o parcelamento for daqueles cuja adesão exige, como um dos requisitos, a apresentação de garantias do débito, tais requisitos serão analisados pelo Fisco no âmbito administrativo e na forma da legislação pertinente para fins de inclusão do contribuinte no programa; e (
ii
) a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal pelo parcelamento (já concedido) obsta sejam levadas a efeito medidas constritivas enquanto durar a suspensão da exigibilidade do crédito, no caso, na vigência do parcelamento fiscal. Tal orientação já foi consolidada pela Primeira Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, nos autos do REsp nº 1.140.956/SP, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux,
DJe
3/12/2010.

5.
Tese jurídica fixada para os fins dos
arts
. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (
ii
) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.
(...)”.

(STJ – REsp n. 1.696.270/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022,
DJe
de 14/6/2022.).
[
g.n
].

A referida tese tem por fundamento o artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, que dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não extingue a obrigação.

Desse modo, o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.012 é claro: quando o parcelamento fiscal é concedido antes da constrição judicial, o bloqueio de valores deve ser levantado.

Tal entendimento visa assegurar o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, que determina que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa para o executado.

No caso em tela, o pagamento da primeira parcela do parcelamento administrativo firmado foi realizado em
10.4.2023
, data que antecede o bloqueio dos valores
,
ocorrido em
19.2.2024
, conforme documentos anexados pela parte exequente ao longo do executivo fiscal, o que demonstra
,
de maneira inequívoca
,
que a constrição ocorreu após
a
formalização do parcelamento.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, como se vê:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PLEITO DE LIBERAÇÃO DE PARTE DO VALOR BLOQUEADO, VIA SISBAJUD, EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA DEVEDORA, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE TAL SOMA FOI ABRANGIDA POR PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCABIMENTO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO EFETIVADO EM MOMENTO POSTERIOR AO BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA NOS EXATOS TERMOS DA DECISÃO ABJURGADA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA SOBRE O TEMA 1.012/STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (
ii
) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (Tema 1012/STJ)”.

(TJ-SC - AI: 50484426320238240000, Relator: Des. Jaime Ramos, Data de Julgamento: 31/10/2023, Terceira Câmara de Direito Público).

Logo, de acordo com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, é devido o levantamento dos valores bloqueados, uma vez que o parcelamento foi concedido antes da constrição judicial.

Portanto, resta claro que a decisão agravada se coaduna com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.012, devendo ser mantido o
decisum
que

deferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados, formulado pela parte executada, ora agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024